Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737913-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AGRAVANTE: JANAIR CARVALHO DA SILVEIRA IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA em favor de JANAIR CARVALHO DA SILVEIRA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, no processo n.o 0728716-78.2024.8.07.0003, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Em suas razões (Id 75966503), o impetrante sustenta que a decisão da autoridade coatora configura flagrante constrangimento ilegal, ao cercear o direito do paciente à produção de prova testemunhal essencial à sua defesa. Alega que a negativa de oitiva das testemunhas compromete os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real, previstos no artigo 5o, incisos LV e LXVIII, da Constituição Federal. Destaca que apresentou previamente as qualificações de Eraldo Gambarra de Medeiros, Valdeci Bezerra da Mota e José de Arimateia Carvalho, afastando qualquer alegação de surpresa ou prejuízo à acusação. Informa que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 15/10/2025, em ambiente virtual, e adverte que a realização do ato sem a oitiva das testemunhas poderá acarretar prejuízo irreparável à defesa, inclusive com risco de condenação injusta. Requer, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora permita a oitiva das testemunhas em audiência, ou, subsidiariamente, a suspensão da audiência designada até o julgamento final do presente writ. No mérito, postula a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (Id 76001049). Informações prestadas ao Id 76164573. O impetrante interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido (Id 77992532). Posteriormente, a Defensoria Pública assumiu o patrocínio dos interesses do paciente (Id 77495288). Em razão da realização da audiência em que o impetrante pretendia a oitiva de testemunhas, a Defensoria Pública foi intimada para esclarecer se persistia o interesse no julgamento do habeas corpus, tendo informado não haver mais nada a requerer (Id 80093769). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a audiência na qual se pretendia a oitiva de testemunhas já foi realizada, encontrando-se encerrada a fase de instrução. A parte querelante e o Ministério Público já apresentaram suas alegações finais, restando pendentes apenas as alegações finais da parte querelada (paciente). Diante da realização da audiência que motivou a impetração deste habeas corpus, bem como da manifestação da Defensoria Pública no sentido de não haver mais providências a serem requeridas, conclui-se pela perda superveniente de interesse processual, razão pela qual o writ deve ser julgado prejudicado. Em face da exposto, este Habeas Corpus perdeu o seu objeto, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do inciso XIV do art. 89 do Regimento Interno desta Corte. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR